Tribunal: STF
Processo: Rcl 42721
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que teria violado a suspensão nacional decretada por esta CORTE no Tema 1031 (RE 1017365 RG, Rel. Min. EDSON FACHIN).
    Na inicial, os reclamantes expõem o seguinte contexto fático (fls. 4/6):
    Trata-se, em síntese, de litigio possessório em trâmite perante o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais com previsão de pauta para julgamento de mérito pela colenda 9ª Câmara Cível em 25/08/2020.
    Todavia, diante da ausência de atribuição de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 1.0000.15.088929- /004, iniciou-se na data de ontem (12/08/2020) mobilização de enorme contingente da Polícia Militar para cumprimento da ordem de despejo exarada originalmente pelo excelentíssimo Juiz Roberto Apolinário de Castro no exercício da titularidade da Vara Agrária do Tribunal de Minas Gerais.
    Conforme já havia sido decidido pelo nobre Desembargador Relator, neste momento, conforme documentos anexos, verifica-se que a área a ser reintegrada originalmente já foi devidamente desocupada, inclusive com a demolição de uma escola. Todavia a polícia permanece no local.
    (...)
    Ocorre que mesmo após a retirada destas famílias acima descritas, a operação policial ainda não foi suspensa pela PMMG que continua no local. Mas informaram que irão dar continuidade a ação de desocupação, que atingirá pelo menos mais 30 famílias.
    A quantidade de pessoas que será atingida é incerta, e o que se tem ideia até o momento é esta informação repassada para a CRDH-SUL sobre a continuidade da operação. A área que neste momento é objeto desta operação já teve ordem de reintegração suspensa no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.0024.11.188917-6/003, cujo acórdão está em anexo. Ou seja, foi desautorizada a desocupação nesta área pelo próprio TJMG.
    A Defensoria Pública, já peticionou ao colendo TJMG requerendo a manutenção das decisões daquele Tribunal e a comunicação ao Juiz de primeira instância e à PMMG local, sobre a necessidade de preservação da decisão e o consequente cancelamento da continuidade da operação policial.
    Assim, não restando alternativa, diante da continuidade do despejo que viola entendimento exarado no paradigma supramencionado, e, sobretudo viola o Direito à Moradia, à Segurança, à Saúde de todos agricultores residentes na localidade, assim como dos agentes públicos envolvidos seja determinado em caráter de urgência a paralisação da operação policial contra as demais famílias, até que seja esta controvérsia sanada ou até o julgamento do agravo de instrumento já marcado para o dia 25 de agosto de 2020.
    Na sequência, apresentam as seguintes alegações de direito (fls. 9/12):
    Logo de início, cumpre trazer a tona o decidido pelo Excelentíssimo Ministro Luiz Edson Fachin no bojo do Recurso Extraordinário 1.017.365 no qual se debate a controvérsia acerca da realização de ordens de reintegração de posse em período de pandemia.
    (…) A decisão objurgada, por sua vez, expõe famílias de agricultores, especialmente os reclamantes, à grande risco de contaminação, sem qualquer medida preventiva para assegurar a moradia e segurança. Conforme atestam os documentos em anexos foram diversos os pedidos e ofícios enviados por diferentes autoridades públicas ao juízo de primeiro grau, ao Tribunal de Justiça e ao Governador do Estado pugnando a suspensão da operação. Todavia até o momento não houve qualquer ação efetiva para suspensão das violações.
    (...)
    Muito mais razoável que este juízo supremo, ainda que de oficio, conheça o presente pedido e determine a suspensão do cumprimento da ordem pelo menos enquanto perdurarem os efeitos da pandemia, conforme manifestação do próprio governador do estado.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente Reclamação para reformar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, determinando à autoridade judiciária que suspenda a execução de ordens de reintegração de posse ao menos até quando perdurarem os efeitos da pandemia ou até o julgamento definitivo do agravo de instrumento relacionado, o que ocorrer por último (fl. 13). 
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 13/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se conclusos para apreciação de recurso. 
    O parâmetro de controle invocado é o decidido nos autos do RE 1017365 RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 1031, cuja ementa da repercussão geral reconhecida segue transcrita:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊUNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. 2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida.
    Conforme decisão publicada em 8/5/2020, o Ministro Relator do processo determinou a suspensão nacional de todos os processos que relacionem-se com a matéria discutida no Tema 1046, nos seguintes termos:
    Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. 
    Como se observa, o paradigma invocado refere-se à suspensão nacional de todos os processos que alcançados pela matéria discutida no Tema 1046, ou seja, relacionados à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional.
    Diferentemente, na hipótese em análise, os documentos apontam para existência de acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais – MST. Ou seja, não há nenhuma referência de que a disputa possessória em foco esteja ocorrendo em território originalmente de povo indígena (doc. 12). Caracteriza-se, portanto, a ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma de controle invocado, o que, consequentemente, torna incabível a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente